Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735363-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGANTE: WESLEY DOS SANTOS ARAGAO RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS ARAGAO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Publicado o acórdão resultante do julgamento do recurso inominado, o DETRAN apresentou os embargos de declaração de fls. 121 e seguintes (ID 22430581), já impugnados pela parte autora às fls. 125 e seguintes (ID 22439722). Na mesma oportunidade, o autor apresentou embargos de declaração às fls. 133 e seguintes (ID 22548903), do que o réu não foi intimado para se manifestar e neles se pede efeitos infringentes para modificação do julgado. Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se o DETRAN para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração apresentados pela parte autora. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 4 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator